Tribunal: TJDFT
Processo: 0704359-23.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR.
1. Ocorre a perda do interesse de agir se, esgotados os meios de localização do veículo, o autor não promove a conversão da busca e apreensão em execução (CPC/2015 485 VI).
2. Negou-se provimento ao apelo.